Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGADA CRISE FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso, alega que o atraso foi decorrente do intenso tráfego aéreo. Assevera que diante do atraso do voo contratado e perda do voo de conexão envidou todos os esforços para minimizar os transtornos, prestando a regular assistência material nos termos previstos pela ANAC, disponibilizando vouchers e realocando o passageiro em voo posterior, no dia seguinte. Assinala a concordância da parte autora com o procedimento, uma vez que poderia negar o serviço prestado e solicitar o reembolso integral da passagem para que adquirisse outro bilhete em companhia aérea diversa. Aduz a ausência de elementos a justificar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, bem como assinala a crise financeira no setor aéreo decorrente da pandemia.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24108996-24108999). Contrarrazões apresentadas (ID 24109005).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

V. Assim, não merece acolhida a alegação da parte ré de que os eventuais danos suportados pela parte autora foram decorrentes de força maior. Isso porque, mesmo que o atraso tenha decorrido das condições do tráfego aéreo (genericamente alegada e não comprovada nos autos), não se pode excluir sua responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.

VI. Não prospera a tese de que a parte autora poderia discordar da oferta prestada, receber o reembolso integral e adquirir novas passagens por outra companhia aérea. Para tanto, a parte ré sequer comprovou que no momento do atraso do voo disponibilizou o reembolso da quantia. De todo modo, é de conhecimento geral que a aquisição de passagens para voo imediato possui valor significativamente superior ao adquirido com antecedência, além de sequer existir comprovação de oferta imediata de voo em outra companhia aérea. Assim, constata-se que não foi comprovado que existiam alternativas viáveis para a parte autora o que, ainda assim, não seria suficiente para afastar os danos advindos da conduta da parte ré.

VII. Apesar de sustentar que prestou a assistência material exigida pela ANAC, é importante assinalar que o atraso no voo inicial, com a consequente perda do voo seguinte (conexão), acarretou atraso significativo (aproximadamente 15 horas), o que ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Ainda, a parte autora esclarece que a viagem tinha finalidade profissional, sendo que precisava resolver pendências com uma instituição financeira no destino final.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte autora, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XI. Ademais, apesar da alegação de que as empresas aéreas atravessam período de grave crise financeira, reitera-se que o valor da condenação está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, sendo que a redução do montante somente é viável quando se mostra excessivo, o que não se constata no caso concreto.

XII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.